Tribunal: TJDFT
Processo: 0711127-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. NATUREZA SUI GENERIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA.
1. Em observância à teoria do isolamento dos atos processuais e tempus regit actum, aplica-se ao caso o novo regime da prescrição intercorrente promovido pela Lei 12.195/2021, considerando que a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens e a determinação de suspensão do processo ocorreram posteriormente à publicação da nova lei.
2. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução de título extrajudicial com suporte em contrato de seguro saúde que objetiva a satisfação de mensalidades inadimplidas (CC/02 206 § 5 I).
3. Inaplicável a prescrição ânua, pois não se trata de um contrato de seguro propriamente dito, e sim contrato de saúde de natureza sui generis, regulado pela Lei no 6.656/1998 (Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde). Precedentes.
4. No caso, o cômputo do prazo quinquenal da prescrição intercorrente iniciou-se em 21/10/2022, findando-se apenas em 2027.
5. Deu-se provimento ao apelo da exequente para cassar a r. sentença.